Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELAS VÍTIMAS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, comportando as exceções legais de afastamento do Magistrado e da sua substituição por determinação do Tribunal ou motivo justificado. No caso concreto, o juiz se encontrava em gozo de férias. Preliminar rejeitada.
2. As provas dos autos se revelaram robustas o suficiente à formação da livre convicção motivada do Magistrado.
3. As palavras das vítimas, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, se mostraram firmes e coesas com o depoimento do policial que realizou as investigações, a partir de diligências no DETRAN – DF, quebra de sigilo telefônico e captação de imagens de câmeras de segurança, resultando na comprovação da autoria dos crimes pelo réu, que fora reconhecido pelas vítimas, com absoluta segurança.
4. O depoimento de policiais, no exercício da função, merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas.
5. Inexistindo fundamentação para a exasperação da reprimenda em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), o redimensionamento é medida que se impõe.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.